Tribunal: TJMT
Processo: 1032965-59.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032965-59.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[BRUNO RODRIGO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 706.542.791-95 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS EDUARDO MONTEIRO DE ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT,

DA LEI N.o 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

PRETENDIDA
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA USO PESSOAL
– INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS QUE DILIGENCIARAM NA OCORRÊNCIA, ASSOMADOS ÀS PRÓPRIAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, QUE EVIDENCIAM A FINALIDADE MERCANTIL DAS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS NO CENÁRIO DELITIVO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser ratificada a condenação pelo delito de tráfico de drogas se as provas angariadas aos autos, notadamente os depoimentos prestados em juízo pelo agente de segurança pública que diligenciou na prisão em flagrante, assomados às próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/2006, atestam que o apelante transportava, trazia consigo e mantinha em depósito entorpecentes, assim como apreendido significativo valor em dinheiro e balança de precisão, apetrecho comumente ligados à mercancia espúria, a inviabilizar o acolhimento do pleito desclassificatório.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

BRUNO RODRIGO ARRUDA DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
BRUNO RODRIGO ARRUDA DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.o 1032965-59.2022.8.11.0002, em que o réu foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do delito tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006
.

Ainda, em consulta ao PJe – Primeiro Grau – verifica-se que nos autos da ação principal no. 1022257-47.2022.8.11.0002, no dia 20/05/2024, o magistrado de primeira instância desclassificou o delito de tráfico de drogas imputado ao codenunciado
Carlos Eduardo Monteiro de Araújo
para a conduta tipificada no
art. 33, §3o, da Lei no. 11.343/06
e determinou o encaminhamento do feito para o Juizado Especial Criminal – ID 142055656.

Nas razões recursais
disponíveis nos documentos digitais de ID 228551332
, o apelante
pugna pel
a
desclassificação do delito de tráfico de drogas

para a conduta do art. 28,
caput
, da Lei no. 11343/2006
,
ao argumento de que não há prova nos autos do exercício da mercancia ilícita, muito menos “
a suposta apreensão de drogas pelos policiais não confirma a prática do crime específico de tráfico
” (sic); demais disso, confessou a dependência química
.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 228551335
, o
Parquet

pugna pelo

desprovimento
do
recurso, a fim de manter incólume a r. sentença proferida;
linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID 233338160,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance das finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia
08/06/2022
, por volta das 19h30, na Rua Barão Aguapei, bairro Jardim Marajoara, na cidade de Várzea Grande-MT, o apelante
BRUNO RODRIGO ARRUDA DOS SANTOS
e o codenunciado
Carlos Eduardo Monteiro
transportavam, traziam consigo e mantinham em depósito entorpecentes para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai da exordial acusatória que policiais militares realizavam rondas ostensivas pelo citado logradouro quando avistaram que o acusado
BRUNO
, condutor do veículo Renault Sandero, que estava estacionado na via pública, entregando um objeto para o codenunciado
Carlos
pela janela do automóvel. Com a aproximação da guarnição, os suspeitos tentaram empreender fuga, contudo, foram abordados.

Durante a revista pessoal, com o increpado
Carlos
foi encontrada uma porção de maconha e, na sequência, realizada busca no veículo, a equipe policial localizou uma porção de maconha e a quantia de R$ 408,00 (quatrocentos e oito reais). Nesse momento o recorrente
BRUNO
informou à guarnição que armazenava drogas em sua residência situada na Rua das Flores, no bairro Jardim das Oliveiras, motivo pelo qual os agentes estatais diligenciaram até esse endereço.

Em continuidade às diligências, durante busca domiciliar no endereço declinado, foi encontrado na geladeira um pedaço de tablete de maconha e uma balança de precisão com resquícios da mesma substância proscrita. Na sequência, os agentes públicos deslocaram-se até a residência do increpado
Carlos
, no bairro Parque do Lago, sendo franqueada a entrada por sua esposa, que também acompanhou as buscas. Nesse imóvel, foram apreendidas 08 (oito) porções de maconha na geladeira.

Segundo a peça inaugural, “
investigadores de polícia civil lotados na DRE, realizaram investigações no intuito de apurar mais indícios em relação a prática do crime de tráfico de drogas. Diante disso, em entrevista com colaboradores da região, foi apurado pela equipe policial que: “BRUNO RODRIGO ARRUDA DOS SANTOS e CARLOS EDUARDO MONTEIRO DE ARAÚJO, são usuários de drogas, já foram vistos vendendo drogas juntos
.” [Denúncia, ID 228551238].

Por este fato,
BRUNO RODRIGO ARRUDA DOS SANTOS
foi
denunciado
pela prática do crime de narcotráfico, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
procedência da pretensão punitiva estatal
e na sua
condenação
como incurso nas penas do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

I –
DA PRETENDIDA
DECLASSIFICAÇÃO DO NARCOTRÁFICO PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA USO PRÓPRIO:

Sustenta o apelante a ausência de provas contundentes de que sua conduta se subsome aos verbos nucleares discriminados no
caput
do art. 33 da Lei n.o 11.343/06, destacando, primordialmente, a não demonstração da finalidade mercantil das drogas apreendidas e, de outro lado, a prova de que é usuário de tóxicos, a autorizar a desclassificação do delito de narcotráfico para aquele descrito no art. 28 da Lei n.o 11.343/06, com base no brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

A razão não lhe assiste!

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 228551189); do boletim de ocorrência no. 2022.155028 (ID 228551190); do auto de apreensão (ID 228551193); do laudo pericial no. 3.14.2022.86184-01 (ID 228551212); atestando que as substâncias confiscadas na diligência apresentaram resultado positivo para a presença de maconha [926,46g], psicotrópico de uso proscrito no território brasileiro;

além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do apelante
BRUNO RODRIGO ARRUDA DOS SANTOS
no delito de tráfico de drogas e a respaldar a sua condenação criminal, na medida em que foram apreendidas substâncias proscritas no cenário delitivo,
voltadas à entrega ao consumo de terceiros
, além de apetrecho ligado à mercancia espúria [balança de precisão] e numerário.

A propósito, frise-se que tanto a
situação de flagrância
quanto o
desiderato comercial
dos entorpecentes confiscados nestes autos restaram amplamente
confirmadas em juízo
, mediante os depoimentos prestados,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, pelos policiais que atuaram nessa operação que redundou na prisão em flagrante.

Na Delegacia e sob o rigoroso crivo do contraditório e da ampla defesa, o
apelante
BRUNO ARRUDA DOS SANTOS negou a prática criminosa
, alegando que estava na companhia do codenunciado
Carlos
no interior do seu carro, quando foram abordados pela polícia, aduzindo que tinha sido convidado pelo citado amigo para fumarem maconha juntos no bairro Marajoara na casa de uma garota. Pontuou que após a abordagem a equipe policial parou em uma residência – que não lhe pertencia - e saíram desse imóvel com tablete de droga e injustificadamente foi-lhe imputada a propriedade desse narcótico. [Relatório de mídias, ID 228551300].

Não obstante a negativa do acusado, verifica-se que sua versão sobre o fato se encontra isolada nos autos e vai de encontro com a narrativa dos policiais que efetuaram o flagrante delito e das demais provas produzidas durante a instrução processual.

Convém destacar que, na
etapa administrativa
, os policiais militares
Devanir Roca de Ortega
e
Alexsander Gomes dos Santos
discorreram que estavam realizando patrulhamento ostensivo pela Rua Barão Aguapei, no bairro Marajoara, quando visualizaram um veículo estacionado e um indivíduo do lado de fora conversando com o condutor do carro. Na sequência, avistaram o motorista entregando algo para o interlocutor, que se encontrava a pé. Realizaram a aproximação para proceder a abordagem, momento que os suspeitos tentaram se evadir, porém foram abordados. Durante buscas pessoais, com o codenunciado
Carlos Eduardo
foi encontrado em sua posse uma porção de maconha e no veículo conduzido por
BRUNO,
apreendida uma porção na mesma substância proscrita e o valor de R$408,00 (quatrocentos e oito reais).

Continuaram seus relatos aduzindo que, ao ser questionado acerca do material ilícito, o ora recorrente
BRUNO
informou à guarnição que armazenava entorpecentes em sua residência localizada no bairro Jardim das Oliveiras. Diante desse cenário, diligenciaram até o endereço declinado, precisamente na Rua das Flores e, no imóvel, apreenderam na geladeira 01 (um) pedaço de tablete de maconha e uma balança de precisão. Posteriormente, deslocaram-se até o domicílio do codenunciado
Carlos Eduardo
e apreenderam no interior da geladeira oito porções de maconha; sendo ambos conduzidos à Central de Flagrantes. [IP, ID 228551195 e ID 228551196].

Com efeito, ao ser ouvido
em juízo
, o policial militar
Devanir Roca de Ortega
disse que, embora não se recorde minuciosamente dos fatos ora apurados, rememorou que no fatídico dia abordaram indivíduos após visualizarem o condutor do veículo (ora apelante) repassando entorpecente pela janela do carro para o outro suspeito. Na sequência fizeram outras diligências após os acusados terem indicado que teriam mais drogas nas suas residências. [Relatório de Mídias, ID 228551300].

O codenunciado
Carlos Eduardo Monteiro
, em sede policial, se reservou ao direito constitucional de permanecer em silêncio [IP, ID 2285511206]. Em juízo, negou a narcotráfico, discorrendo que convidou o acusado
BRUNO
para “
fumar maconha com uma menina
” (sic), acrescentando que estava com duas pequenas porções de maconha no bolso. Acrescentou que depois da abordagem, levou a guarnição até sua residência [Relatório de mídias, ID 228551303].

Como é cediço, a palavra dos policiais, coerentes e harmônicas com as circunstâncias da prisão e os demais elementos de convicção, mostram-se suficientes para a certeza da prática do crime de tráfico de drogas por parte do apelante
BRUNO
, de modo que tal convicção deve prevalecer sobre a negativa de autoria apresentada, a qual se mostra isolada nos autos.

Ainda, é
dos autos que a Polícia Civil elaborou o
Relatório Policial para apurar o envolvimento dos investigados com o delito ora apurado
, cujo documento trouxe
informações que demonstraram envolvimento do ora increpado com o narcotráfico, consoante trechos a seguir:

“[...]Primeiramente, é de suma importância relatar que, as informações transcritas no relatório policial foram colhidas após entrevistar o “máximo” de moradores “vizinhos”, que não quiseram serem identificados.

[...] Encetamos diligências pelo Bairro Parque do Lago e bairro Jardim das Oliveiras – Várzea Grande/MT, com objetivo de dar fiel cumprimento a ordem de serviço, temos a relatar o seguinte: Em nossas diligencias pelo bairro Parque do Lago Rua Padronal - VG, fomos informados pelos Colaboradores que: o suspeito Carlos Eduardo é usuário de drogas, já foi visto vendendo drogas no bairro e região, além de praticar outros tipos de crimes; que não tem emprego fixo; que não sabem informar quem é investigado Bruno Rodrigo. [...]

Dando continuidade as diligências, deslocamos até o endereço do investigado BRUNO RODRIGO, bairro Jardim das Oliveiras, fomos informados que: o investigado é usuário de drogas e já foi visto várias vezes praticando a vende de drogas no bairro e região; que pratica outros tipos de crimes; que é amigo do investigado Carlos Eduardo e já foram vistos comercializando drogas juntos
. [...]”
– ID 228551227.

Dessa forma, acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Frise-se, aliás, que a linha firmada no referido enunciado coaduna-se com a vertente perfilhada no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, como se depreende da leitura do aresto que segue:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. PARADIGMAS FIRMADOS EM HABEAS CORPUS, MANDADO DE SEGURANÇA E RECURSOS ORDINÁRIOS EM MANDADO DE SEGURANÇA E HABEAS CORPUS E CONFLITOS DE COMPETÊNCIA. DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDA. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. CONFRONTO ENTRE OS ELEMENTOS OBTIDOS NAS FASES EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL. CRIVO DO CONTRADITÓRIO.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO. PRECEDENTES
. AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...). 3. Verificado que as instâncias ordinárias, ao concluir pela condenação, confrontaram elementos obtidos na fase extrajudicial com as demais provas colhidas judicialmente - submetidas, portanto, ao crivo do contraditório e da ampla defesa -, não há como reconhecer a apontada violação do art. 155 do Código de Processo Penal. (AgRg no AREsp 580.314/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 09/08/2018). 4.
São válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito
. (AgRg no Ag 1336609/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 14/08/2013). 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.970.832/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.) – destaquei.

Na hipótese, como se vê, o arcabouço probatório produzido durante a etapa judicial é pródigo ao implicar o recorrente na mercancia malsã,
não havendo o que se falar em
desclassificação da conduta para o delito de porte ou posse de drogas para consumo próprio
[art. 28 da Lei n.o 11.343/2006].

E como se sabe,
o

art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/2006
determina que a análise da destinação do entorpecente
– e, por conseguinte,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de porte ou posse de drogas para uso próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

Em atenção aos critérios elencados pelo referido dispositivo legal, na presente hipótese, tem-se que no cenário do crime – foi inicialmente apreendido, em via pública, na posse do apelante uma porção de maconha e, posteriormente, em sua residência, localizado um tablete de maconha equivalente a
825g (oitocentos e vinte e cinco gramas)
, de modo que a
quantidade de substância proscrita não pode ser considerada pequena
,
quando se tem em perspectiva que uma pessoa consome, em média,
menos de um grama de narcótico em específico para o fim de se entorpecer.

Ademais, foram apreendidos o valor de
R$408,00 (quatrocentos e oito reais)
na posse do recorrente, cuja
procedência lícita não restou comprovada
, peculiaridades estas que espessam ainda mais o desígnio mercantil dos psicotrópicos.

Com relação ao
local e as condições em que se desenvolveu a ação
, nota-se que a prova oral colhida em juízo atesta que a Polícia Militar durante patrulhamento ostensivo avistou o apelante
BRUNO
, condutor de um veículo, entregando um objeto ao codenunciado
Carlos Eduardo
, que estava em pé do lado de fora do automóvel. Nesse momento, ambos foram abordados e com
BRUNO
apreendida uma porção de maconha e numerário; questionado sobre o material ilícito, o ora recorrente informou que possuía mais drogas em sua moradia, sendo diligenciado até o imóvel e apreendido um tablete de maconha e uma balança de precisão.

Outrossim, ainda com vistas às diretrizes balizadas pelo
art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/06
,
as condições pessoais e os antecedentes do apelante

corroboram a sua autoria quanto ao delito do art. 33 da Lei n.o 11.343/06
, uma vez que se trata de acusado que possui
maus antecedentes
, além de ser
reincidente
, como devidamente reconhecido na sentença vista no ID 228551320, p. 12-13.

Por derradeiro, saliente-se que, ainda que procedente a alegação do apelante de que se trata de usuário de drogas, é certo que tal condição, por si só, não exclui a possibilidade de que ele figure como sujeito ativo do crime de tráfico, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que promove a disseminação ilícita com vistas a sustentar o próprio vício,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 03

da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Diante deste cenário, estou convencido de que as provas arrecadadas aos autos atestam à saciedade a autoria do apelante pelo delito de tráfico de drogas que lhe é imputado, com todas as elementares inerentes ao art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, a inviabilizar o acolhimento do pleito desclassificatório.

Mantem-se, pois, a condenação e a classificação jurídica da conduta
.

II –
CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
BRUNO RODRIGO ARRUDA DOS SANTOS
,

mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.o 1032965-59.2022.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024